Tribunal: TCU
Processo: 016.530/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 796/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relacionado ao ato de concessão de pensão civil instituída por Eduardo Williams Ferreira Senna em benefício de Aparecida Gloria da Silva Senna, emitido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu montante e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que o benefício de pensão civil objeto destes autos se deu com implemento dos requisitos da aposentadoria no momento do óbito, sem que o instituidor estivesse aposentado; Considerando que, para a concessão da vantagem de "opção" é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme normativos e jurisprudência deste Tribunal: a) implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional (30 anos de tempo de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher), ressalvadas as hipóteses de aposentadoria especial previstas em lei; b) exercício até 18/1/1995 de função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não; c) não estar cumulativo com a vantagem do art. 192 da Lei 8.112/1990; d) não estar cumulativo com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); Considerando que, no caso concreto, a concessão está irregular pelos seguintes motivos: a) o instituidor não implementou, até 18/1/1995, os requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional (30 anos de tempo de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher); b) está cumulativo com a vantagem do art. 62 Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); e c) excedeu a última remuneração do instituidor no cargo efetivo antes do óbito, em inobservância ao limite imposto pela EC 20/1998; Considerando que a norma legal de regência vedava a acumulação da vantagem "opção de função", prevista no art. 180 da Lei 1.711/1952, com os "quintos" a que alude o art. 2o da Lei 6.732/1979. A aludida vedação consta expressamente do art. 5o da Lei 6.732/1979, que assim apregoava: " Na hipótese de opção pelas vantagens dos artigos 180 [opção de função] ou 184 da Lei no 1.711, de 1952, o funcionário não usufruirá do benefício previsto no art. 2o desta Lei ."; Considerando que a impugnação não recai sobre o direito à "opção de função", mas apenas sobre seu pagamento cumulado com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura à interessada o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seu benefício; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), seguido pelos Acórdãos 8.503/2022 (rel. Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 4.549/2023 (rel. Ministro Antonio Anastasia); 4.529/2023 (rel. Ministro Aroldo Cedraz), 3.593/2023 (de minha relatoria), todos da 2a Câmara; 4.673/2023 (rel. Ministro Substituto Weder de Oliveira), 4.166/2023 (rel. Ministro Benjamin Zymler), 4.010/2023 (rel. Ministro Jorge Oliveira), 11.575/2020 (rel. Ministro Bruno Dantas), todos da 1a Câmara, entre outros; Considerando que, conforme consta na base SISAC ou e-Pessoal, não há ato de concessão de aposentadoria apreciado pela legalidade. Assim, cabe a verificação de toda a estrutura remuneratória do benefício constante do ato de concessão da pensão civil nesse momento; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 20/8/2021, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Aparecida Gloria da Silva Senna (e-Pessoal, 13.884/2021 - inicial), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.530/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Aparecida Gloria da Silva Senna (XXX.666.711-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos pelo instituidor, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.2 emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.